Tribunal: STJ
Processo: 1015137-25.2022.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624560 - SP (2024
/0115242-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: U DE S C - C DE T M
ADVOGADOS
: MÁRCIO ANTÔNIO CAZU - SP069122
RAFAEL VALÉRIO MORILLAS - SP315113
AGRAVADO
: I C DE L L R
AGRAVADO
: R R N
ADVOGADO
: NILSON JOSE DE SOUTO JUNIOR - PA016534
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
INTERNAÇÃO
PSIQUIÁTRICA.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COBERTURA CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os
embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: f4a04a5f-5985-4d88-b2c4-8509ad289a44

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624560 - SP (2024
/0115242-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: U DE S C - C DE T M
ADVOGADOS
: MÁRCIO ANTÔNIO CAZU - SP069122
RAFAEL VALÉRIO MORILLAS - SP315113
AGRAVADO
: I C DE L L R
AGRAVADO
: R R N
ADVOGADO
: NILSON JOSE DE SOUTO JUNIOR - PA016534
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
INTERNAÇÃO
PSIQUIÁTRICA.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COBERTURA CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os
embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por U de S C - C de T M contra a
decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento em virtude da ausência de vício na prestação jurisdicional e da
aplicação das Súmulas nos 5/STJ e 7/STJ e no 283/STF (e-STJ fls. 473/476).
Nas presentes razões, a agravante alega que não pode ser imputada à
operadora a internação compulsória da paciente, conforme o art. 3o da Lei no 10.216
/2001.
Afirma que
"(...) o TJSP foi omisso em relação à aplicação à espécie do
disposto pela Lei no 10.216/01, em especial do seu artigo 3o, o qual
consigna que é de responsabilidade exclusiva do Estado a adoção das
providências necessárias para submissão de pacientes psiquiátricos ao
tratamento compulsório / involuntário, não podendo ser imposta à
Recorrente a responsabilidade pela remoção compulsória, ainda que
mediante o custeio das providências a serem realizadas por parte da clínica
credenciada respectiva" (e-STJ fl. 501).
Não foi apresentada impugnação (e-STJ fl. 511).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47131986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:53
Código de Controle do Documento: b40b6f60-b778-4b48-84ec-2219f6049421

VOTO

A irresignação não merece prosperar.
A recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão
agravada.
Concretamente, verifica-se que as instâncias ordinárias enfrentaram a
matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia.
No caso dos autos, o tribunal de origem manifestou-se expressamente
quanto à responsabilidade da operadora na internação compulsória da paciente,
conforme se constata do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
De proêmio, observa-se que não houve irresignação dos
segurados quanto ao reconhecimento da aplicabilidade da cláusula
contratual de coparticipação, tampouco insurgência da seguradora em
relação à cobertura da internação vez que as razões recursais contemplam
verdadeiro reconhecimento do pedido neste ponto , cingindo- se a matéria
devolvida, nos termos do caput do artigo 1.013 do CPC, ao dever de custeio
/reembolso das despesas de remoção e transporte da paciente de sua
residência em Araraquara para o 'Instituto Bairral', na cidade de Itirapina.
A relação jurídica havida entre a operadora de plano de saúde U.
S. C. C. T. M. e a beneficiária I. C. L. L. R. (fl. 14) é regida pela legislação
consumerista, consoante o enunciado das Súmulas no 608 do C. STJ ('Aplica-
se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão') e 100 desta Corte
bandeirante ('O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do
Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença
tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais').
O Código de Defesa do Consumidor, especialmente em seu artigo
51, inciso IV e § 1o, estabelece serem nulas de pleno direito as cláusulas
contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé
ou equidade, presumindo-se exagerada a vantagem que restringe direitos ou
garantias fundamentais, inerentes à natureza do contrato, de tal modo a
ameaçar o seu objeto ou o equilíbrio contratual.
In casu, verifica-se que a documentação médica acostada
aos autos pelos apelados, subscrita por médico psiquiatra em
recomendou a internação urgente da segurada 'em caráter
19.11.2022,
contencioso, com sedação e remoção compulsórias' e 'necessidade de
atendimento domiciliar, com equipe competente para contenção', em razão de
'episódio maníaco grave, com sintomas psicóticos' (CID 10: F31.2),
consignando que a paciente se encontrava 'exaltada, com risco de agitação
psicomotora e agressividade', 'sem noção da doença e recusando qualquer
abordagem terapêutica', incluindo a administração de medicação (fls. 15/16).
A intervenção foi levada a efeito aos 23.11.2022 mediante
a remoção e internação de I. C. L. L. R. no 'Instituto Bairral' de
sobrevindo alta clínica aos 24.11.2022 com informação de
Itapira,
'remissão parcial medicamentosa', ocasião em que o médico acompanhante
declarou já estar a paciente 'lúcida e capaz de agir de acordo com o
entendimento de sua condição clínica e aceitar a medicação', ostentando
'condições de prosseguir seu tratamento em regime ambulatorial' (fls. 159
/166 e 316).
Nesta senda, consoante se dessume do cotejo analítico do
contrato celebrado entre as partes, há expressa previsão da
cobertura securitária no que se refere à internação psiquiátrica
conforme a tabela de despesas e coparticipações da apólice e a
cláusula 26 do instrumento (fls. 169 e 188) , seguindo-se da
interpretação à luz da legislação consumerista a obrigação de
custeio/reembolso de todas as despesas inerentes à intervenção e ao
tratamento tal como prescritos pelo médico, inclusive aquelas
referentes à remoção da paciente, consoante a jurisprudência desta
E. Corte.
Documento eletrônico VDA47131986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:53
Código de Controle do Documento: b40b6f60-b778-4b48-84ec-2219f6049421

Com efeito, caracterizada a situação de urgência/emergência
, não há que se falar em limitação de cobertura pelo critério da região
geográfica mormente porque não prevista expressamente na cláusula 41 do
instrumento contratual (fls. 194/195) , anotando-se, ainda, que as medidas
necessárias à remoção e transporte da segurada foram realizadas por
clínica credenciada, integrando, pois, os serviços devidos ao paciente em tais
circunstâncias por força da própria natureza do contrato.
Diante de tal quadro, forçoso concluir que a r. sentença não
comporta reparos." (e-STJ fls. 394/397-grifou-se).

Transcreve-se, ainda, excerto do aresto dos embargos declaratórios:

"(...)
Do contrário, constata-se que todas as razões apresentadas para
sustentação do recurso foram analisadas e resolvidas pela Turma
Julgadora, podendo-se afirmar, com a devida vênia, que os termos do v.
acordão embargado são claros, inequívocos, nada restando a ser declarado,
em especial quanto à interpretação e solução da controvérsia sub judice à
luz da responsabilidade contratual e da legislação consumerista, não
se podendo confundir a execução direta dos atos contentivos
decorrentes da determinação judicial de internação compulsória (Lei
no 10.216/2001, artigo 9o1) realizada, in casu, pela equipe
especializada do 'Instituto Bairral' de Itapira com o custeio de suas
despesas pela operadora do plano de saúde, consoante reconhecido
pelo MM. Juízo a quo na r. decisão proferida em sede de embargos de
declaração à fl. 356 e ratificado no v. acórdão. No mais, não se
vislumbra a alegada relação entre a hipótese fática e o comando
legal programático atinente às políticas públicas em saúde mental
."
(Lei no 10.216/2001, artigo 3o2) (e-STJ fl. 406-grifou-se).

Com efeito, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos
declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o
tribunal local insiste em omitir pronunciamento acerca de questão que deveria ser
decidida, e não foi.
O nítido propósito de obter o reexame de questão já decidida, na via dos
aclaratórios, mas à luz de tese invocada na petição recursal, na busca de efeitos
infringentes, não atende aos limites estreitos delineados no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Desse modo, o não acolhimento da tese ventilada pela recorrente não
significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o
aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
(...)
(AgInt no AREsp n° 1.042.643/SC, Relator
3. Agravo interno não provido"
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 4
/5/2017, DJe 22/5/2017).
Documento eletrônico VDA47131986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:53
Código de Controle do Documento: b40b6f60-b778-4b48-84ec-2219f6049421

Ademais, verifica-se do excerto acima transcrito que, para rever a conclusão
do tribunal local, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos
por esta Corte e do contrato firmado pelas partes, procedimentos inviáveis ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante disposto nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Nessa esteira:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5
E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Não cabe, em recurso especial, a interpretação de cláusulas contratuais
(Súmula 5/STJ).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7
/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp no 808.807/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
1/9/2016
8/9/2016
Por fim, registra-se que a agravante, então recorrente, não refutou os
fundamentos adotados pela Corte local, limitando-se a apontar afronta à Lei no 10.216
/2001, o que desafia o óbice constante da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
."
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:53
Código de Controle do Documento: b40b6f60-b778-4b48-84ec-2219f6049421

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.624.560 / SP
Número Registro: 2024/0115242-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10151372520228260037 1015137252022826003750000 20230000497129 20230000606346
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : U DE S C - C DE T M
ADVOGADOS : MÁRCIO ANTÔNIO CAZU - SP069122
RAFAEL VALÉRIO MORILLAS - SP315113
AGRAVADO
: I C DE L L R
AGRAVADO
: R R N
ADVOGADO
: NILSON JOSE DE SOUTO JUNIOR - PA016534
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : U DE S C - C DE T M
ADVOGADOS : MÁRCIO ANTÔNIO CAZU - SP069122
RAFAEL VALÉRIO MORILLAS - SP315113
AGRAVADO
: I C DE L L R
AGRAVADO
: R R N
ADVOGADO
: NILSON JOSE DE SOUTO JUNIOR - PA016534
Documento eletrônico VDA47578255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:32:36
Código de Controle do Documento: 297054fe-f844-44ec-b662-5f2a7031806e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:32:36
Código de Controle do Documento: 297054fe-f844-44ec-b662-5f2a7031806e